Tribunal: TJMT
Processo: 1007568-38.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007568-38.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: EISA - EMPRESA INTERAGRÍCOLA S. A.
AGRAVADOS: EDSON DAL MOLIN E OUTROS.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E CONDENOU A AGRAVANTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por EISA - EMPRESA INTERAGRÍCOLA S. A., com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão, de proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, Impugnação ao Crédito no 1006423-55.2020.8.11.0040, condenou-a ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos seguintes termos, in verbis:
“Pelo exposto, recebo, todavia, deixo de acolher os embargos de declaração apresentados mantendo-se a decisão tal como proferida. Diante do reconhecimento da prática de ato atentatório à dignidade da justiça tanto pelos embargantes, quanto pela embargada, com fulcro no art. 77, § 2o do CPC condeno-os ao pagamento da multa de 10% sobre o valor atribuído à causa, na proporção de 50% para cada uma das partes (embargantes e embargada) e concedo-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para efetivação do pagamento. ”
Em suas razões, a parte agravante aduz, em síntese, que na origem somente apresentou as contrarrazões em atenção ao despacho do Juízo a quo, manifestando-se favorável aos embargos opostos, não havendo, na hipótese, qualquer ato atentatório à dignidade da justiça ou mesmo de embaraço ao andamento processual.
Pontua que estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, pois corre o risco de ver essa multa inscrita em dívida ativa e todos os danos oriundos dessa inscrição.
Salienta, ainda, que a penalidade foi aplicada em alto valor, no percentual de 10% sobre o valor da causa que é de R$ 15.801.544,55 (quinze milhões, oitocentos e um mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), sendo 50% para os recuperandos embargantes e 50% para a ora agravante (que junto com a Administradora Judicial eram embargados).
Requer, assim, liminarmente, a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma para afastar a condenação imposta.
Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.
É o relatório.
Decido.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias, proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
O Juízo a quo pontuou, na origem, que ambas as partes convergem quanto à pretensão dos embargos e que a multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC não alcançaria o efeito pretendido.
Assim, a questão atinente à aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça poderá ser enfrentada por ocasião do mérito do presente recurso, sem que haja prejuízo à parte recorrente.
Além disso, o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere, que não deve ultrapassar o prazo previsto no art. 1.020 do CPC para o julgamento.
Dessa forma, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias, inclusive se a parte agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a parte agravada para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Após, vistas ao MP.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos casos de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR